Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729773-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA EDILEIDE MORAES DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 61732224) com pedido de liminar interposto por MARIA EDILEIDE MORAES DA SILVA contra a decisão ID 202324197, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, e que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da execução n.o 0704279-02.2022.8.07.0016, movida pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN. O despacho ID 62263509 determinou a intimação da agravante para realizar o preparo recursal, em dobro, nos estritos termos do art. 1007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Apesar da devida intimação (ID 62349817), a recorrente não se manifestou (ID 62660204). É o relato do necessário. DECIDO De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Uma vez que oportunizada à agravante a regularização do preparo, e não efetivadas as providências determinadas, impõe-se o reconhecimento da deserção, conforme previsão do art. 101, §2o, do CPC. Nesse sentido, já se posicionou este Eg. Tribunal: “[...] 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. [...] 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1433165, 07135400720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). “[...] AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO RESPECTIVO OU RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. [...] 2. Deserto o recurso se a parte recorrente não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de ter sido regularmente intimada para regularizar o vício, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660186, 07278651920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “[..] COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) O art. 1.007, §4o, do CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único, do mesmo código, de modo que o recolhimento do preparo em dobro é a medida que se impõe para o saneamento do vício. Assim, se a recorrente deixa de recolher o valor, a consequência será a não admissão do recurso por deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator